Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-59.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005948-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VANESSA MARIA DA SILVA AMORIM - CPF: 065.765.791-36 (APELANTE), AUREO EDUARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 061.919.951-21 (APELANTE), JEFERSON MICHIURA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005948-59.2021.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO GONZAGA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA DEFINITIVA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito de tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores polícias que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005948-59.2021.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO GONZAGA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luciano Gonzaga Miranda,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra dos policiais, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena ao mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005948-59.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Luciano Gonzaga Miranda
.

Consoante consignado nos autos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 23 de março de 2021, durante uma diligência policial, foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de traficância, 7 (sete) tabletes de
cocaína
, pesando aproximadamente
7,18 quilos
.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (p. 5-7 – id. 148082212), termo de apreensão (p. 11 – id. 148082212) e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de p. 16-18 [id. 148082212], que não deixa dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos investigadores de polícia, Ricardo Dalla Nora e Jefferson Michiura, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos de suas declarações judiciais:

“[...] Perguntado: O senhor lembra dessa ocorrência, Ricardo?

Testemunha: Sim senhor, lembro sim.

Perguntado: Como é que vocês chegaram até o Luciano, como que foi?

Testemunha: Então, a gente recebeu essa denúncia, informação e diligenciou até a rua, né, logo na rua assim, é um bairro periférico, né, rua de chão, ao lado de um esgoto, na verdade é um matagal com um esgoto no meio, a gente visualizou ele, né, com telefone na mão, visivelmente aguardando alguém, aí quando a gente tava com o carro descaracterizado, ele não percebeu que era polícia, nada, até a gente se aproximar, quando a gente passou de frente assim, coisa de dois metros de distância nele, a gente desembarcou e
quando ele percebeu que era polícia, ele virou de costas, jogou o celular pra longe, quando ele foi tentar correr, a gente conseguiu segurar ele
, aí ele tentou jogar o celular dentro do esgoto, mas não conseguiu, o celular acabou caindo do lado assim, a gente conseguiu localizar o celular, aí logo na frente dele tinha um Prisma, aí começou aquela conversa que não era dele, não sabia de quem que era, mas estava aberto ali, a gente perguntou para moradores da rua lá, pessoal respondeu: ‘não, esse Prisma não é daqui não, ninguém conhece, ele também ninguém conhece’, segundo os moradores lá que apareceram depois que viram a ação, né.
A gente começou a questionar ele sobre o que era, que tinha recebido denúncia que estava fazendo coisa ilícita
, achou esse dinheiro com ele, ele não estava dando a procedência desse dinheiro, nem desse ‘chip’ que estava dentro do carro, que, inicialmente ele falou que não era dele.
A gente começou a procurar ali próximo a ele, e ele acabou vendo que a gente ia encontrar, aí falou: ‘não, eu vou entregar’, aí ele foi lá e apontou uma moita próximo a ele, aonde estava esse saco de lixo com as peças de droga dentro, se não me engano era sete tijolos de droga, depois foi constatado que era pasta-base de cocaína
.

Perguntado: Ele disse a vocês qual seria o destino desse entorpecente ou não?

Testemunha: Não, acho que ele estava negociando, alguma coisa assim ele falou, mas não falou com quem. (...)

Perguntado: A denúncia falava do veículo Prisma também?

Testemunha: Sim, falou Prisma branco, deram até a placa se não me engano. [...]”
(Ricardo Dalla Nora – áudio id. 148082268).

“[...] Perguntado: O senhor lembra dessa ocorrência, investigador?

Testemunha: Sim, senhor.

Perguntado: Como é que chegaram até esse cidadão?

Testemunha:
Foi através de uma denúncia recebida por telefone na própria base da DRE
, né (...) e, a partir do momento que nós atendemos esse telefone aí, começamos a montar uma parte operacional para que pudesse fazer o flagrante, né, e seria no caso do, o nome dele é Gonzaga, né, Luciano, aí foi feito a parte operacional, foi montada uma equipe. Deslocamos até o local e logo avistamos o suspeito já com o celular na mão e, ao ser abordado, antes de ser abordado, na verdade, ele meio que desconfiou, tentou fugir,
aí conseguimos fazer a abordagem e também recuperar o celular que ele tinha jogado
, né.
Em conversas ele resolveu falar a verdade, colaborou com a equipe e mostrou aonde é que estava o local onde estava escondido a droga que ele iria repassar. Foi encontrado um mil e trezentos reais
.

Perguntado: Ele disse qual a origem desse dinheiro, se era do trabalho alguma coisa?

Testemunha: Não chegou de falar não, falou que era dele, mas não chegou de falar qual seria a origem não.

Perguntado: E esse entorpecente, estava muito longe do veículo?

Testemunha: Não, perto, bem perto, pertinho mesmo, tipo uns cinco metros mais ou menos
.

Perguntado: E ele que indicou o local aonde estava essa droga?

Testemunha: Foi, porque ele viu que realmente não tinha mais o que fazer, né
.

Perguntado: E a denúncia falava que ele também estaria comercializando droga, Jefferson?

Testemunha: Não, a denúncia falava que ele estava lá para entregar droga, então comercializar, né.

Perguntado: Tinha mais pessoas ali por perto que correram na hora que vocês chegaram ou só tinha o acusado?

Testemunha:
Só tinha o acusado mesmo
.

Perguntado: Ele alega que tinha várias pessoas, e essas pessoas saíram correndo ali e que só ele que foi preso porque ele tinha mandado de prisão em aberto?

Testemunha: Não, não senhor, não confirmo isso aí, só estava ele mesmo. [...]”
(
Jefferson Michiura
– áudio id. 148082267).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, o recorrente negou a autoria do crime, afirmando que a sacola não lhe pertencia e que teria sido “plantada” pelos policiais,
verbis:

“[...]Realmente eles me abordaram nessa data aí, doutor, e por eu estar com mandado de prisão, eles me seguraram na hora lá e tinha mais gente, as pessoas correram, que estavam numa casa próxima, correram, aí eles me pegaram. Como eu já tinha um mandado de prisão sendo acusado de tráfico, eles deduziram que essa droga é minha, mas em meu poder não foi encontrada nenhuma droga, nem dentro do carro que eu estava, e eu estava saindo da casa do meu compadre, eu não estava mexendo com tráfico de droga, com nada.

Perguntado: E a polícia plantou tudo isso de droga, não é sua?

Réu: Os caras correram, eles não tinham em quem jogar a droga, eu por já ter passagem, por conta do meu passado, eles falaram que a droga é minha.

Perguntado: Quem que está falando que a droga é sua?

Réu: A polícia que está acusando aí, né” [...]”
(áudio id. 148082266).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos investigadores de polícia, já que eles narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão do entorpecente com o apelante.

Além disso, destacaram que a denúncia citava que o acusado estaria ali com o veículo Prisma para entregar um entorpecente, e que, após visualizar os agentes, tentou fugir e jogar o celular no esgoto, além de ter sido encontrado com ele também R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente – para não dizer totalmente descabida –, sobretudo porque os depoimentos dos investigadores de polícia foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que os agentes possuíam a intenção de forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Quanto ao pleito de redução da reprimenda, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 7.180kg (sete quilogramas e cento e oitenta gramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

[...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, em consulta ao Processo Executivo de Pena n. 15099-86.2009.8.11.0042 (SEEU), é possível verificar que o condenado ostenta 03 (três) condenações definitivas, todos pelo mesmo delito de roubo, sendo uma proferida nos autos n. 87/2001, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá e transitou em julgado em 25/01/2002, outra proferida nos autos n. 65/2002, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Cuiabá e transitou em julgado em 13/09/2002 e outra, proferida nos autos n. 708-34.2006.8.11.0042, que tramitou na 3ª Vara Criminal e transitou em 05/01/2007.

Assim sendo e considerando que referido executivo de pena só foi extinto por sentença proferida em 11/02/2021, hei por bem valorar nesta fase como maus antecedentes as condenações proferidas nos autos n. 87/2001 e 65/2002, ficando a terceira condenação (autos n. 708-34.2006.8.11.0042) para ser valorado na terceira fase.

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva nos autos n. 708-34.2006.8.11.0042, cuja extinção de pena somente se deu em 11/02/2021.

Assim sendo, MAJORO a pena nesta fase em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa e
FIXO a pena nesta fase intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta três condenações definitivas por delito de elevada gravidade.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor LUCIANO GONZAGA MIRANDA, brasileiro, pedreiro, nascido em 13.03.1980, natural de Dom Aquino/MT, inscrito no CPF 924.635.761-20, filho de João Alves Miranda e Suely Gonzaga Miranda, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, nº 129, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 9 9335-7475,
no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”
(id. 148082283).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, a qual deve ser mantida inalterada, já que o
magistrado foi claro ao destacar
que o réu possuía
“03 (três) condenações definitivas, todos pelo mesmo delito de roubo, sendo uma proferida nos autos n. 87/2001, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá e transitou em julgado em 25/01/2002, outra proferida nos autos n. 65/2002, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Cuiabá e transitou em julgado em 13/09/2002 e outra, proferida nos autos n. 708-34.2006.8.11.0042, que tramitou na 3ª Vara Criminal e transitou em 05/01/2007. Assim sendo e considerando que referido
executivo de pena só foi extinto por sentença proferida em 11/02/2021
, hei por bem valorar nesta fase como maus antecedentes as condenações proferidas nos autos n. 87/2001 e 65/2002”
.

De igual modo
, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida –
7,18 kg de
cocaína
–, nos termos artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 3 (três) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a reduzo para 2 (dois) anos.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto à segunda fase, preservo o aumento de 6 (seis) meses em razão do reconhecimento da agravante da reincidência – nos exatos termos da sentença –, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, no tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime que deverá permanecer o
fechado
ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023